Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-43.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de "time sharing". Hotelaria. Rescisão por culpa das rés. Procedência da ação. Apelo manejado pela requerida. Recurso parcialmente provido. Embargos opostos pelas rés. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Julgado que decidiu sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de "time sharing". Hotelaria. Rescisão por culpa das rés. Procedência da ação. Apelo manejado pela requerida. Recurso parcialmente provido. Embargos opostos pelas rés. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Julgado que decidiu sobre o afastamento da multa contratual e por litigância de má-fé. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS